Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL. GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E INDENIZAÇÕES. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. EXTINÇÃO APÓS IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PERDAS PECUNIÁRIAS. RECONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO. art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II e IV, c/c, art. 512, ambos do CPC. REMESSA PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 15 da Lei Distrital n. 5.106/13, as gratificações, adicionais e indenizações, previstos para os servidores públicos, integrantes das carreiras de Assistência à Educação do Distrito Federal, foram gradualmente suprimidos, extintos e incorporados aos vencimentos básicos, nos termos dos §§ 1o a 7o, desta Lei.

2. Neste caso concreto, a Lei Distrital n. 5.106/2013 não foi integralmente aplicada pela Administração Pública, havendo violação ao princípio da legalidade, porquanto o vencimento básico, e respectivas gratificações, adcionais e indenizações incidentes sobre o mesmo, não foi reajustado, nos termos dos Anexos IV e V desta Lei.

3. Por conseguinte, a inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos à Autora, impedindo o cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor.

4. O STJ tem sólida jurisprudência, com entendimento no sentido de que a limitação de despesas com pessoal, pelos entes públicos, nos termos do art. 19, § 1o, IV, da LRF, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceberem legítima vantagem assegurada em lei. 5.1. Mutatis mutandis, aquela Corte Superior tem jurisprudência similar sobre a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais. Precedente (RMS 30.428/RO).

5. Nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei n. 11.960/2009, referentes a servidores e empregados públicos, o IPCA-E é o índice padrão de correção monetária em razão (i) do STF ter reconhecido, em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR (caderneta de poupança), bem como (ii) do STJ ter fixado tese no Tema 905 neste sentido.

6. Incorre em error in judicando, o juiz que fixa, com base no valor da condenação, os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, conquanto a sentença seja ilíquida. 8.1. Por conseguinte, por se tratar de matéria de ordem pública, na fase recursal, a sentença pode ser reformada quanto ao ponto e os honorários advocatícios somente poderão ser fixados nos parâmetros de valores obtidos na liquidação da sentença, pelo juízo competente para processar esta fase processual, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II e IV, c/c, art. 512, ambos do CPC.

7. Remessa Necessária. Recebida e Provida. Sentença reformada. Correção Monetária. IPCA-e. Honorários Advocatícios. Liquidação da Sentença. Fixação.